Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720090-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVARE EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA, PLANALTO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 01 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator